Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois não é exigível que o órgão julgador enfrente matéria não suscitada anteriormente.
4. As teses apresentadas nos embargos não foram apresentadas previamente, o que configura inovação recursal.
5. A utilização dos embargos de declaração para inovação jurídica é vedada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo e Civil e da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de novas teses jurídicas. A inexistência de vícios no julgado impõe a sua manutenção.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.828.508, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/8/2025; TJDFT, ED 0712553-95.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 20/8/2025.